Tribunal: TJSP
Processo: 1000561-84.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO – Aproximação do autor para prestação de seus serviços (compra de imóvel), solicitando empréstimo pessoal – Empréstimos concedidos com comprovação por meio de conversas via 'whatsapp', com meio de linha telefônica de titularidade da ré – Inquérito Policial que investiga ocorrência de furto envolvendo a ré, bem como

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO – Aproximação do autor para prestação de seus serviços (compra de imóvel), solicitando empréstimo pessoal – Empréstimos concedidos com comprovação por meio de conversas via 'whatsapp', com meio de linha telefônica de titularidade da ré – Inquérito Policial que investiga ocorrência de furto envolvendo a ré, bem como a titularidade da linha, com afirmação de os documentos apresentados não são autênticos, uma vez não requisitado pelo Juízo – Conjunto probatório suficiente a conferir verossimilhança nas alegações do autor – Ônus da apelante de demonstrar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – Inteligência do art. 373, II, do CPC – DANOS MORAIS – Ilícito que, por si só, não enseja a reparação por danos morais – Circunstâncias narradas que traduzem mero dissabor e aborrecimento, que não atingem patamar indenizável – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837534
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000561-84.2019.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante MARIA
AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado JULIO CESAR
CARO VILLAGRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000561-84.2019.8.26.0634 -Voto no 30383 - urp
2
Voto no 30383
Apelação no 1000561-84.2019.8.26.0634
Comarca: Tremembé 2a Vara Cível
Apelante: Maria Auxiliadora da Conceição
Apelado: Julio César Caro Villagra
Juiz 1a Inst.: Dr. Luiz Fellippe de Souza Marino
32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MÚTUO Aproximação do
autor para prestação de seus serviços (compra de imóvel), solicitando
empréstimo pessoal Empréstimos concedidos com comprovação por meio
de conversas via 'whatsapp', com meio de linha telefônica de titularidade da
ré – Inquérito Policial que investiga ocorrência de furto envolvendo a ré,
bem como a titularidade da linha, com afirmação de os documentos
apresentados não são autênticos, uma vez não requisitado pelo Juízo
Conjunto probatório suficiente a conferir verossimilhança nas alegações do
autor Ônus da apelante de demonstrar os fatos impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor Inteligência do art. 373, II, do CPC
DANOS MORAIS Ilícito que, por si só, não enseja a reparação por danos
morais
Circunstâncias narradas que traduzem mero dissabor e
aborrecimento, que não atingem patamar indenizável
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
MARIA
AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO contra a respeitável sentença de fls. 115/117 que, nos
autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais que lhe move
JULIO CÉSAR CARO VILLAGRA, julgou procedente o pedido para condenar a ré a
pagar a quantia de R$.1.060,00, corrigida monetariamente pela tabela prática do Tribunal
de Justiça a partir do empréstimo e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, e indenização a título de danos morais fixada em R$.10.000,00, corrigida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000561-84.2019.8.26.0634 -Voto no 30383 - urp
3
monetariamente a partir da prolação da sentença, com juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Foram opostos embargos de declaração pelo autor, os
quais foram acolhidos para sanar o erro material e modificar o dispositivo da sentença
para constar indenização a título de danos materiais no montante de R$.2.060,00 (cf. fl.
123).
Irresignada, apela a ré (fls. 96/103), sustentando em
síntese que não firmou contrato de mútuo com o autor e que foi vítima de um golpe.
Alega que a prova documental é inócua, não servindo as conversas por meio de
“whatssap” para comprovar o suposto empréstimo eis que os prints não são autênticos.
Aduz que o autor deveria ter lavrado ata notarial no Tabelionato de Notas para garantir a
autenticidade dos documentos. Sustenta que o documento pelo qual o i. juízo a quo se
baseou para afirmar que a titularidade da linha telefônica em que constou as
informações do empréstimo era da ré não tem credibilidade, uma vez que não foi obtido
por ordem judicial. Afirma que não estão configurados os danos morais, pois os
dissabores sofridos pelo autor foram decorrentes de ele ter realizado empréstimo a
terceiro sem as devidas cautelas, e em caso de não acolhimento do pedido, que o valor
da indenização deve ser reduzido a patamar razoável.
Pugna pelo provimento recursal, para que lhe seja
concedido os benefícios da justiça gratuita e para que o pedido seja julgado
improcedente.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 134/138), em defesa
do desate da controvérsia traduzida na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000561-84.2019.8.26.0634 -Voto no 30383 - urp
4
De início, considerando que o pedido de justiça gratuita
ainda não foi apreciado pelo i. juízo a quo, de maneira que a análise importaria na
supressão de uma instância com evidente ofensa ao princípio do duplo grau de
jurisdição, deve o preparo ser dispensado tão somente para o processamento do
presente recurso ante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
apresentada pela parte apelante (Art. 99, § 3o, do CPC).
Verifica-se da petição inicial que a ré entrou em contato
com o autor, que é arquiteto, com interesse em adquirir imóveis em fase de construção e
outro que o autor tinha colocado a venda.
Alegou que foi informado pela ré de que precisava
regularizar sua documentação pessoal uma vez que foi vítima de furto, e que, para
tanto, teria que ir ao Estado de Minas Gerias, motivo pelo qual solicitou empréstimo no
valor de R$.800,00, pois somente com essa documentação poderia iniciar as tratativas
com o autor.
Afirma que não foi concretizado qualquer negócio com a
ré, que ainda lhe solicitou novo empréstimo no valor de R$.1.260,00, para que sua
advogada fizesse uma certidão e lhe devolvesse os valores emprestados.
O
autor,
então,
realizou
pessoalmente
o
novo
empréstimo à ré em dinheiro; depois disso esta não mais atendeu às suas ligações
telefônicas.
Pleiteou à devolução das quantias emprestadas e
indenização pelos prejuízos morais experimentados.
O MM. Juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000561-84.2019.8.26.0634 -Voto no 30383 - urp
5
Delineada a breve situação fática, a hipótese é de
provimento em parte do recurso.
Com efeito, as conversas realizadas por meio de
“whatssap” confirmaram as tratativas firmadas entre as partes e os empréstimos
efetuados pelo autor nos valores de R$.800,00 e R$.1.260,00 (cf. fls. 10/22).
Confira-se:
“Bom dia. Quantos quartos na casa que pretende.
(...)
O corretor Mario da Vetorial vai fazer um contato com você.
(...)
Conversei com minha contadora após nossa conversa, e na
situação que te apresentei talvez valesse a pena comprar pela pessoa física e
migrar gradativamente para a empresa que pretende abrir. Pois empresa aberta
também tem seu custo mensal.
(...)
Bom dia. Fez boa viagem?
Já tirei a certidão tudo.
(...)
Vou fazer o RG sexta agendei no poupa tempo. Ok.
(...)
Oi julio ... deixa te falar mais uma vez vou pedir um favor a vc ....
olha o papel que o advogado esta fazendo pra mim ficou em 1.260 e uma certidão ...
tenho que fazer antes dele .. ai na quarta devolvo junto com o outro na sua conta ..
eu tenho que limpar a minha conta ai preciso fazer este documento ok...
(...)
Bom dia D. Maria. Gostaria de conversar sobre a devolução dos
valores que lhe emprestei. R$.800,00 do dia 9/3 para retirar segunda via da sua
documentação uma vez que seu marido havia tomado sua carteira e sumido com
seus documentos. R$.1.260,00 do dia 15/03 para seu advogado fazer a
documentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000561-84.2019.8.26.0634 -Voto no 30383 - urp
6
Bom dia D. Maria. Como vai? A Larissa está bem? Que horas
posso passar na portaria do seu condomínio amanhã para receber?
Boa tarde. Poderia deixar na portaria os valores que te foram
emprestados?...”
Por outro lado, o apelado comprovou que a titularidade da
linha telefônica (12 99231-7478), por intermédio da qual foram feitas as tratativas dos
empréstimos, era da ré, existente ação penal por furto (no 1500274-98.2018.8.26.0634),
tendo esta como indiciada, certo que no Inquérito Policial 303/2018 o Investigador de
Polícia realizou pesquisa junto à ABR Telecom Operadora de Acesso Fixos e Móveis da
Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações constatando que a linha era
proveniente da operadora Claro, e uma funcionária de empresa de telecomunicações
atestou que referida linha telefônica estava registrada em nome da ré (cf. fl. 90).
Desse modo, forçoso reconhecer que a parte autora se
desincumbiu do ônus que lhe incumbia, comprovando os fatos constitutivos do seu
direito (Art. 373, I, do CPC).
Pese as alegações da ré de que os documentos
(conversas de 'whatssap') não são autênticos e que o ofício do Investigador de Polícia é
desprovido de validade, porque não foi requisitado por ordem judicial, certo é que o
conjunto probatório existente confere verossimilhança nas alegações do autor e era
ônus da ré comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(Art. 373, inciso II, do CPC), mas assim não fez.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“MÚTUO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença
de improcedência do pedido. Apelação do autor. Demandante que efetuou
diversos pagamentos em favor da ré, que se comprometeu a devolver as quantias
por ele despendidas. Conversa via Whatsapp que demonstra que os pagamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000561-84.2019.8.26.0634 -Voto no 30383 - urp
7
foram realizados a título de empréstimo e não por mera liberalidade. Demandada
que não demonstrou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito da autora. Art. 373, II, do CPC. Sentença reformada para
julgar procedente o pedido. RECURSO PROVIDO”. 1
Com relação à indenização a título de danos morais, o
pedido é improcedente.
As circunstâncias fáticas são insuficientes para incutir
gravame que supere o mero dissabor ou aborrecimento, que configure desequilíbrio à
normalidade psíquica do autor.
Para que se justifique a indenização decorrente de dano
moral não basta a mera ocorrência de ilícito a provocar na vítima um sofrimento
indevido, sendo necessário que tal mal-estar seja de significativa magnitude, sob pena
de banalização do instituto.
Na hipótese dos autos, o autor realizou empréstimo
pessoal à ré acreditando em sua boa-fé, que agiria com lealdade e honestidade,
contudo, não obteve êxito em resgatar os valores emprestados.
As circunstâncias narradas, quando muito, traduziriam
dissabor inerente à vida social, não tendo o condão de impingir sofrimento que suplante
a normalidade das insatisfações e aborrecimentos cotidianos ou que provoque
verdadeiro desequilíbrio emocional, dor interior ou abalo ao patrimônio moral da parte
autora. Mormente na hipótese dos autos, em que o autor concedeu empréstimos a
terceiro que a pouco conhecia sem tomar as devidas cautelas.
Desta maneira, o recurso deve ser provido em parte
para julgar procedente em parte o pedido, condenando cada parte a arcar com 50% das
custas e despesas processuais, além do pagamento da verba honorária advocatícia
1 Apelação Cível no 1003110-30.2019.8.26.0032, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carmen Lucia
da Silva, j.17/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000561-84.2019.8.26.0634 -Voto no 30383 - urp
8
fixada em R$.1.000,00 em favor do patrono do autor, e R$.1.500,00 em favor do patrono
da ré, já considerado o trabalho em grau recursal (Art. 85,§ 11, do CPC).
Diante do exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator